Tribunal: TJDFT
Processo: 0754126-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONSTRUTORA MERIDIANO LTDA contra decisão nos autos do cumprimento de sentença de no 0019170-66.2012.8.07.0001 que julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica das executadas, determinando-se a inclusão dos seus sócios no polo passivo, e determinou a promoção da alienação em leilão judicial dos imóveis penhorados nos autos. Nas razões recursais, o agravante alega que a desconsideração da personalidade jurídica é prematura e viola o preceito do artigo 28 do Código do Consumidor, diante da existência de bens penhorados, inclusive destinados à alienação na mesma decisão, além de vários outros bens penhoráveis pertencentes às executadas, já descritos nos autos, sem que os exequentes promovam a penhora. Destaca que a personalidade jurídica das sociedades empresárias devedoras não é obstáculo à satisfação da execução, que tem sido imposto, segundo entendem, pelos exequentes, não sendo, por isso, plausível atribuir a responsabilidade do débito a terceiros estranhos à relação jurídica. Argumenta que a desconsideração da personalidade jurídica é exceção à regra da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, que deve ser motivada e interpretada restritivamente. Aduz, ainda, que o andamento do leilão judicial foi condicionado à preclusão da decisão que homologou as avaliações dos imóveis, que é objeto do Agravo de Instrumento no 0719318-53.2023.8.07.0000. Aponta que aludido agravo de instrumento foi desprovido de efeito suspensivo ao fundamento de que o condicionamento da alienação judicial à preclusão da decisão afasta a existência de risco ao resultado útil do processo, necessário para a medida. Sustenta que se operou a preclusão pro judicato e o Juízo a quo não poderia ter decidido novamente a questão, violando, no caso, o artigo 505 do CPC. Defende a existência dos elementos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso, consistentes na probabilidade do direito alegado e no risco de efetivar a expropriação prematura de bens. Ao final requer a suspensão do cumprimento de sentença de origem até o trânsito em julgado do agravo de instrumento e, no mérito, a reforma da decisão, julgando-se improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e sobrestando-se a promoção de hasta pública até preclusão da decisão de ID 151943449. Preparo comprovado (ID 54611270 e 54611272). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em Juízo de cognição sumária, própria dessa fase recursal, vislumbra-se a presença dos elementos autorizadores da suspensão pretendida. Isso porque, no tocante à alienação dos imóveis penhorados, extrai-se dos autos de origem a plausibilidade do direito alegado, consistente na necessidade de se aguardar a preclusão da decisão de ID 151943449, de acordo com o comando nela exarado: “(...) Por fim, diante da necessidade de se aguardar a preclusão desta decisão, na forma acima apontada, para levar adiante os atos constritivos referentes aos imóveis cujas avaliações foram homologados neste ato, assim como do fato de que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica "per saltum" ainda não pode ser apreciado, esclareça, a parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, se deseja apenas aguardar a preclusão desta decisão e, posteriormente, levar os imóveis penhorados à leilão ou se, por outro lado, pretende indicar medidas constritivas diversas. No agravo de instrumento no 0719318-53.2023.8.07.0000 essa condição foi ainda ressaltada na decisão monocrática do relator, que o recebeu na instância ad quem: “(...) Sem adentrar na questão atinente à probabilidade de provimento do recurso, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Isso porque o juízo a quo condicionou eventual alienação dos imóveis em hasta pública à preclusão da decisão agravada, afastando, portando, o periculum in mora.” (ID 160137097 - Pág. 3) Ainda, o risco de dano está caracterizado na natureza da medida, que implica em expropriação de bens, cuja reversibilidade, ainda que possível, é bastante prejudicial às partes e a terceiros. Do mesmo modo, há evidente risco de dano em se dar prosseguimento à execução com diligências expropriatórias em face dos sócios incluídos no polo passivo pela desconsideração da personalidade jurídica, quando seus fundamentos estão controvertidos, dependendo da cautelosa análise pelo órgão colegiado competente para o julgamento deste recurso. Logo, acrescentando-se que a tramitação do agravo de instrumento nesta Corte costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso se mostra medida prudente a ser adotada. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se informações. Intimem-se os agravados para contrarrazões no prazo legal. Contra a mesma decisão foram interpostos os seguintes agravos de instrumento que, por estarem associados, devem retornar conclusos para julgamento conjunto: 0754126-84.2023.8.07.0000, 0754129-39.2023.8.07.0000, 0754135-46.2023.8.07.0000, 0754138-98.2023.8.07.0000 e 0754142-38.2023.8.07.0000.